Tribunal: TJMT
Processo: 1025250-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1025250-40.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LÚCIA PEREIRA DA SILVA e LUANA RAMOS GONÇALVES, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Itaúba que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0000009-56.1998.8.11.0096, reconheceu a nulidade da citação editalícia, afastou a prescrição do título executivo extrajudicial e determinou a intimação dos herdeiros para pagar o débito em 03 dias.
Em suas razões recursais, as Agravantes afirmam que diante da anulação da citação e de todos os atos posteriormente praticados, o título perdeu sua força executiva em razão da ocorrência da prescrição.
Sustentam que a decisão que determinou a citação somente seria marco interruptivo da prescrição se a citação tivesse sido fetuada de forma válida e dentro do prazo legal, o que não ocorreu no caso concreto.
Ressalta, ainda, que as herdeiras não são parte legítima para responder por eventuais débitos do espólio, eis que até o momento não houve partilha dos bens deixados pelo de cujus.
Firmes nesses argumentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requerem o provimento do recurso.
Eis o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra na exceção prevista no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise dos autos, não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar, isso porque, nos termos do que determina o Verbete Sumular 106 do STJ, a demora na citação não enseja a prescrição do título quando a parte autora atendeu a todas as determinações judiciais para promover a citação da parte adversa.
Com bem consignado pelo Juiz de primeiro grau, embora tenha sido reconhecida a nulidade da citação do Devedor, esta por si só não enseja a prescrição do título, uma vez que não ficou caracterizada a desídia do Exequente em localizar o Executado.
Vale destacar que o Credor promoveu diversos atos para receber o seu crédito, chegando até ser realizada a penhora de um imóvel do Devedor.
Do mesmo modo, neste juízo de cognição sumária, não há falar em ilegitimidade dos herdeiros para compor o polo passivo da execução, eis que a jurisprudência já firmou o entendimento no sentido de que a responsabilidade pela dívida e representação processual do de cujus, quando inexistente o espólio, é da sucessão, devendo figurar todos os herdeiros e sucessores junto ao polo passivo da demanda, com as respectivas citações, como condição de desenvolvimento válido e regular do feito, sob pena de nulidade dos atos posteriores.
Nessa vertente, não entrevejo a plausibilidade do direito invocado pelas Agravantes.
Além do mais, não vislumbro na pretensão invocada pelas Recorrentes o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido antecipatório; ao contrário, o perigo da demora milita em favor da parte agravada, a qual busca o recebimento do seu crédito desde 1998.
Feitas essas considerações, tendo em vista a ausência dos elementos indispensáveis, indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de fevereiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora